Tribunal: TJBA
Processo: 8080785-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080785-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: LUCIANA ARAUJO NUNES DE JESUS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SA BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES. TUTELA DE URGÊNCIA. PREÇO DE REFERÊNCIA DA RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 04/2014 ANEEL/ANATEL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra decisão que, em ação revisional de contrato de compartilhamento de postes ajuizada por Luciana Araújo Nunes de Jesus, empresária individual que atua sob o nome fantasia Help Net, concedeu tutela provisória de urgência para limitar a cobrança pelo uso da infraestrutura ao parâmetro regulatório da Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL.

A agravante sustentou a prevalência da livre negociação, a ausência de obrigatoriedade do preço de referência, a ocupação irregular dos postes pela agravada e a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC. Foi também interposto agravo interno contra decisão monocrática relacionada ao pedido de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravo interno deve ser julgado prejudicado em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento; (ii) saber se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou a cobrança pelo compartilhamento de postes; (iii) saber se o preço de referência previsto na Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL pode ser utilizado como parâmetro de razoabilidade em sede de tutela provisória; e (iv) saber se a alegada ocupação irregular da infraestrutura impede a regularização contratual e a fixação provisória de preço justo.

III. Razões de decidir

O agravo interno fica prejudicado quando o mérito do agravo de instrumento é apreciado pelo órgão colegiado.
O art. 73 da Lei nº 9.472/1997 assegura às prestadoras de serviços de telecomunicações o direito de utilizar postes e outras infraestruturas de prestadoras de serviços de interesse público, de forma não discriminatória e mediante preços e condições justos e razoáveis.

A probabilidade do direito está demonstrada pela existência de cobrança em valor superior ao parâmetro técnico estabelecido pela Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL, que fixa preço de referência para o ponto de fixação em poste e pode ser utilizado como critério de razoabilidade, especialmente em sede de tutela provisória.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia admite a adoção provisória do valor referencial de R$ 3,19 por ponto de fixação para evitar cobranças potencialmente abusivas, sem prejuízo de posterior apuração do valor efetivamente devido.
A alegação de ocupação pretérita irregular da infraestrutura não impede a concessão da tutela, pois eventual débito anterior pode ser cobrado pela via própria e não autoriza condicionar a regularização contratual à imposição de carta de passivo ou termo de confissão de dívida.

O perigo de dano decorre do risco de comprometimento da atividade econômica da agravada, prestadora de serviço de telecomunicações de pequeno porte, caso seja obrigada a suportar cobrança excessiva durante a tramitação da ação originária.

A tutela é reversível, pois eventual diferença de valores poderá ser apurada e cobrada posteriormente, caso se conclua pela legitimidade de quantia superior à fixada de forma provisória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática relativa ao efeito suspensivo. 2. O preço de referência previsto na Resolução Conjunta nº 04/2014 da ANEEL/ANATEL pode ser utilizado, em sede de tutela provisória, como parâmetro de razoabilidade para o compartilhamento de postes. 3. A alegação de ocupação pretérita irregular da infraestrutura não impede a fixação provisória de preço justo, sem prejuízo da cobrança de eventuais débitos pela via própria. 4. É cabível a manutenção da tutela de urgência quando demonstrados a probabilidade do direito, o perigo de dano e a reversibilidade da medida.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8080785-21.2025.8.05.0000, oriundos da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como Agravado,
LUCIANA ARAÚJO NUNES DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O
AGAVO INTERNO
, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA